Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de entorpecentes. Crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa. Medidas cautelares diversas suficientes.
Se o paciente é primário, sem antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita - e não há fatos concretos a indicar que solto cometerá novos crimes -, não se justifica a prisão cautelar, sobretudo quando medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública. Ordem concedida.